Tribunal: TJDFT
Processo: 0709862-69.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709862-69.2020.8.07.0005 RECORRENTE: JOSÉ GIOVANI GALVAN MARTINS RECORRIDO: GENÉSIO ANTÔNIO MULLER, COMPANHIA AVÍCOLA E PECUÁRIA DE BRASÍLIA - COPERBRÁS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINARES. EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO EM RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. PROVAS REQUERIDAS NA INICIAL. DESNECESSIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. SIMULAÇÃO. INOCORRENTE. ARREMATAÇÃO. MÚTUO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OBJETIVO ILEGAL. DEMONSTRADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. REGRA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ÔNUS DO AUTOR. CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pedido de efeito suspensivo deve ser apresentado em petição autônoma diretamente ao relator, se a apelação já tiver sido distribuída, ou ao tribunal, no período entre a interposição e a distribuição, tendo em vista que sua análise deve ser prévia ao julgamento do apelo pois busca obstar a execução da sentença impugnada. Inteligência dos §§3o e 4o do artigo 1.012 do CPC. Precedentes. Recurso parcialmente conhecido. 2. Se as provas juntadas aos autos são suficientes para firmar a convicção do magistrado acerca da matéria de mérito posta em juízo, não há que se falar em cerceamento de defesa, em face da não realização de outras provas. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 3. No caso dos autos, a sentença restou devidamente fundamentada, observando o disposto na lei e nas provas constantes nos autos. A não utilização de fundamentação indicada pela parte não torna nula a sentença. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 4. Considera-se simulado o negócio jurídico quando a intenção das partes não corresponder à manifestação declarada no contrato nos termos do artigo 167 do Código Civil. Essa simulação pode ser absoluta ou relativa. 4.1. No caso em análise, não há que se falar em simulação, nem absoluta, nem relativa, já que, tanto a arrematação, como o empréstimo feito para o pagamento da arrematação são legítimos, porquanto feitos na forma da lei, de forma clara, declarada e comprovada. 5. O exercício do direito de ação não enseja a litigância de má-fé. No entanto, o autor extrapolou tal direito, em especial porque pretende alterar a verdade dos fatos para alcançar objetivo ilegal, que é frustração da execução com a manutenção da propriedade em seu nome para garantir a usucapião por si confessada em favor de terceiro, a quem havia alienado o imóvel de forma fraudulenta, quando já havia o registro de penhora na CRI. 6. O Código de Processo Civil estabelece que a distribuição das custas e honorários obedece ao princípio da sucumbência. Firmou-se, também, entendimento de que o princípio da causalidade deve ser aplicado de forma complementar e subsidiária. Precedentes. 6.1. No caso em análise, o autor sucumbiu integralmente, pois, a ação foi julgada improcedente. Além disso, incabível a redução da verba honorária arbitrada no mínimo legal, não havendo que se falar em alteração do fixado na sentença. 7. Recurso parcialmente conhecido. Preliminares de cerceamento de defesa e nulidade de sentença rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 357, 369, 370 e 371, todos do CPC e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa, ante o indeferimento da prova documental requerida com o fim de demonstrar o conluio formado no processo de arrematação do imóvel. Aduz que o julgamento antecipado da lide foi prematuro, na medida em que existem questões de fato a ser provadas. Pugna, por fim, pela condenação dos recorridos ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 357, 369, 370 e 371, todos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, notadamente, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “ Não compete a esta Corte Superior o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais, nem sequer para fins de prequestionamento, por ser matéria reservada ao STF, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal. (AgRg no AREsp 1685360/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). No que tange à pretendida condenação dos recorridos ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030